Tribunal: TJSP
Processo: 1002987-47.2020.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002987-47.2020.8.26.0048/50000, da Comarca
de Atibaia, em que é embargante MARCELO RODRIGUES, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.
1002987-47.2020.8.26.0048/50000
Embargante:
MARCELO RODRIGUES
Embargado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
Comarca:
ATIBAIA
Voto:
29255
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do
recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Rodrigues
ao V. Acórdão de fls. 202/208 que, por unanimidade de votos,
desacolheu seu recurso mantendo a decisão recorrida.
Alega ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, pois
cumpriu a emenda da inicial com indicação da autoridade coatora
bem como juntou novos documentos para apreciação da justiça
gratuita. Pondera que não houve apreciação por parte do Juízo de
origem, o mesmo ocorrendo em sede de recurso de apelação, não se
afigurando correta afirmação de que ficou inerte em relação ao
cumprimento da decisão de fls. 77/79, ou seja de que necessitava de
nova emenda, sendo que a Emenda a Inicial foi integralmente
cumprida nas fls. 33/43. Requer, assim, sejam sanadas estes vícios,
mantida a justiça gratuita (fls. 01/07).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art.
1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.

Com efeito, acerca dos pontos ventilados pela embargante, constou
no V. Acórdão que a sentença terminativa não resultou da não
observância do impetrante à determinação de emenda da inicial, e
sim da sua inércia posterior neste ponto, em decisão de fls. 77/79 na
qual o Juízo de origem não acolheu a emenda da inicial.
Além de não receber a inicial, determinou ao impetrante prazo
derradeiro para emenda e retificação do polo passivo, além de instá-
lo a juntar novos documentos para análise do pedido de justiça
gratuita;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada obstante, quedou-se inerte o impetrante (fls. 82) somente
carreando aos autos referidos documentos em sede de apelação.
Tem-se, assim, que a sentença resultou não da falta de consideração
à emenda já realizada tampouco aos documentos juntados aos autos,
mas do não cumprimento, por parte do impetrante, da diligência
determinada pelo Juízo, para convalidar as irregularidades da inicial.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUBENS RIHL
Relator